Tribunal: TJES
Processo: 0000327-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000327-73.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN MEDINA BONICENHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. A vítima relatou sofrer ameaças psicológicas praticadas pelo seu ex-companheiro. As medidas protetivas consistem no
a)
afastamento do lar, caso vivam juntos;
b)
não aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 50 (cinquenta) metros; e
c)
proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima devem ser revogadas, à luz dos argumentos apresentados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, configura prova de grande relevância, dado que tais delitos frequentemente ocorrem sem testemunhas diretas.

4.
O formulário de avaliação de risco, combinado ao relato firme e consistente da vítima, demonstra a necessidade da manutenção das medidas protetivas para garantir sua segurança e a integridade psicológica.

5.
Não se exige prova plena dos fatos para o deferimento ou manutenção de medidas protetivas, sendo suficientes indícios de materialidade e autoria para justificar sua aplicação.

6.
A defesa não apresentou elementos probatórios aptos a desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão original ou a demonstrar intenção de prejudicar o recorrente por parte da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos indicativos de risco, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

2. Medidas protetivas permanecem vigentes enquanto não cessada a situação de risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18 e 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000327-73.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATHAN MEDINA BONICENHA (AC)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIA PRUCCOLI GAZONI - ES7061

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONATHAN MEDINA BONICENHA,

contra a decisão (id 10056468) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta, em suas razões (id 10046472), que não existem indícios de autoria e materialidade do suposto crime de ameaça (art. 147, do CP), requerendo a revogação das medidas protetivas.

Acerca dos fatos
, consta do boletim unificado (id 10046445) e do depoimento da vítima LORENA CYPRIANO DE MELO (id 10046445), que as partes eram conviventes e estão separadas há 01 (um) ano, no entanto, o recorrente JONATHAN sempre proferiu ofensas por palavras, dizendo, inclusive, que ela não ficará livre dele.

Narra ainda a ofendida, que é médica veterinária e que possui uma clínica, sendo que o recorrente também trabalha no local, atuando no ramo de “pet shop”, e que esta relação conflituosa está atrapalhando o seu exercício profissional.

Disse também, que está emocionalmente abalada e se sente vítima de violência psicológica, em razão de humilhações, manipulação e dependência financeira, na qual foi submetida pelo ofensor.

Assim, formulou pedido de medida protetiva, que foram deferidas, consoante decisão id 10046451, determinando o seguinte: a) afastamento do lar, caso vivam juntos; b) não aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 50 (cinquenta) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc).

Inconformado com o deferimento das medidas protetivas de urgência, o recorrente formulou pedido de revogação (id 10046466), que foi indeferido pelo Magistrado, conforme id 10046467.

Sobreveio o presente recurso, requerendo a revogação das medidas cautelares, pois no entender do ofensor, inexistem indícios de autoria e materialidade delitiva, no crime de ameaça (art. 147, do CP).

Contudo,
tenho que o referido pleito não merece prosperar.

Isto porque, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois tais delitos são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Cabe destacar que as referidas medidas devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

No caso, o formulário de avaliação de risco (id 10046445),

aliado ao firme relato da ofendida, na Delegacia Especializada em atendimento à mulher (DEAM), são elementos suficientes a comprovar a necessidade da manutenção das medidas protetivas, em razão de ameaça atual ou iminente da prática de atos de ofensa e submissão psicológica.

Necessário ponderar que não se pode exigir prova plena dos fatos, sob pena de se inviabilizar os fins pretendidos pela lei e deixar a mulher desprotegida, sendo os indícios de materialidade e autoria constantes nos autos suficientes a demonstrar a situação de risco que se encontrava a vítima.

Lado outro, a defesa não logrou êxito em apresentar prova capaz de invalidar a versão da vítima ou comprovar que esta se encontra maculada pela intenção de prejudicar o recorrente.

Desse modo, tenho como demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima.

Por fim,
registro que a questão patrimonial, envolvendo o local de trabalho das partes, e que também é objeto de desavenças, já está sendo discutida, perante o Juízo cível.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 10442648),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para negar provimento ao recurso.